Tribunal: STF
Processo: AI 562241
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-31
Data de publicação: 2006-10-31

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Homicídio doloso. Sentença de pronúncia.
   Fundamentação adstrita aos requisitos do art. 408 do Código de
   Processo Penal. Excesso de eloqüência acusatória. Não ocorrência.
   Nulidade que, ademais, só se caracterizaria e apenas em relação
   ao respectivo julgamento, se, na sessão do júri, fossem lidas ou
   referidas expressões que revelassem tal excesso. Recurso
   extraordinário não conhecido. Agravos improvidos. Não há nulidade
   em sentença de pronúncia que, atendo-se aos requisitos do art.
   408 do Código de Processo Penal, não incorre no chamado excesso
   de eloqüência acusatória, o qual, quando caracterizado e invocado
   na sessão, pode marear o veredicto do tribunal do júri.